Tribunal: TCU
Processo: 028.840/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9416/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.840/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pereira Pinho (XXX.777.280-XX); Aline Rodrigues Peter (XXX.986.170-XX); Célia Rodrigues Gomes (XXX.607.458-XX); Eliana Veleda Klering (XXX.445.200-XX); Jandre Correa Batista (XXX.528.590-XX); Pamela Oliveira Borges (XXX.914.850-XX); Rafael Trindade de Oliveira (XXX.791.090-XX); Raphael de Vaz Trombetta (XXX.395.160-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.